Tribunal: STF
Processo: ARE 1457454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. PROGRESSÃO, TRIÊNIO E ADICIONAL DE TERÇO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 03/2007 E 04/2007. AUTOR QUE LABORA PARA A MUNICIPALIDADE DESDE FEVEREIRO /1996 EM ATIVIDADE DO MAGISTÉRIO, TENDO SIDO NOMEADO EM FEVEREIRO/2004 POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS DE REGÊNCIA. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI. PROGRESSÃO DE NÍVEL. PREVISÃO NO ART. 18, INCISO II NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 03/2007 E NO ART. 56 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2007. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o preparo dispensável por se tratar de Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.



    2. A Lei Complementar Municipal nº 04/2007 dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Itaporanga D’ajuda.



    3. Tendo em vista que a parte requerente fora admitida perante a municipalidade em 25/01/1996, nos moldes dos arts. 117, II c/c 119 da Lei Complementar 04/2007, faz jus ao triênio pleiteado, observe-se: “Art. 117 - O servidor do Magistério fará jus aos seguintes adicionais por tempo de serviço: (…) II -1/3 (um terço) do seu vencimento, ao completar 25 (vinte e cinco) anos de exercício no Serviço Público.” “Art. 119 - Os adicionais do triênio e do terço incorporar-se-ão a remuneração do servidor do Magistério, automaticamente, a partir do primeiro mês de sua ocorrência. (redação dada pela LCM nº 04 de 05 de Dezembro de 2007)” (destacamos)



    4. À vista do extrato previdenciário, contracheques e fichas financeiras juntados aos autos às fls. 22, fls.31/52 e fls. 16/20, percebe-se que o autor foi admitido no serviço público da Municipalidade em 25/01/1996, na função de magistério, fazendo jus, portanto, ao adicional de 1/3 sobre o seu vencimento, considerando que o mesmo possui 25 anos de efetivo exercício no serviço público. Diante disso, verifica-se que a parte autora tem direito ao adicional de terço em seus vencimentos, devendo ocorrer sua contagem, a fim de incidência em seus proventos a partir de fevereiro de 2019.



    5. Ademais, nos termos do art. 119, a incorporação do triênio é automática, independente de requerimento administrativo prévio. Assim, considerando que o autor ingressou no serviço público em 09/05/1994, o art. 117 da Lei Complementar 04/2007, garante ao servidor, a progressão horizontal automática a cada de 03 (três) anos de exercício no cargo efetivo, computado o prazo de 02 (dois) anos nas quatro últimas letras, como previsto no art. 20 da mesma Lei, a qual lhe dá direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço intitulado como triênio. Como adentrou no serviço público em 09/05/1994, impõe-se a progressão para a Letra J e exsurge direito ao acréscimo nos anos de 05/97 (5%), 05/2000 (10%), 05/2003 (15%), 05/2006 (20%) e 05/2009 (25%), 05/2012 (30%), 05/2014 (35%), 05/2016 (40%), limite estatuído pelo art. 117, I. Entretanto, pelos demonstrativos de vencimentos anexados aos autos pelo autor (fls. 32/35), vê-se que, no ano de 2018, recebeu gratificação menor do que o que deveria, o que foi corrigido no período compreendido entre janeiro a julho de 2019, quando foi novamente suprimida parte do percentual devido, o que persiste até os dias atuais. Desse modo, faz jus à complementação do triênio, de janeiro a dezembro de 2018 e de agosto de 2019 até os dias atuais, até o percentual de 40%, correspondente à Letra J, conforme bem asseverou o Juízo de piso.



    6. Descabe, ainda, a alegação de violação ao Princípio da Legalidade e à Separação de Poderes pois, no caso em tela, estar-se-á apenas determinando a correta aplicação da lei que rege a situação aqui analisada, de modo que se reconhece o agir ilegal do Administrador Público sem que se adentre ao mérito administrativo.



    7. Quanto à lei complementar nº 173/2020, percebe-se que sua edição se deu com o motivo primordial zelar pelas finanças públicas enquanto o país atravessa a pandemia, possibilitando a readequação das despesas.



    8. Pois bem, além de ser matéria totalmente nova nesta lide, no entanto, a lei passou a ter vigência após a interposição do RI, entendo que a insurgência não deve prosperar, pois o direito alegado pelo autor procede de diploma normativo com vigência anterior (LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 03/2007 e 04/2007 , 08/2012 e 09/2012) a lei complementar mencionada, sendo esta uma exceção resguardada na LC 173/2020, senão vejamos: “Art.8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;”(destaquei)



    9. Ante o exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei 9.099/95.



    10. Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente